Tribunal: TJDFT
Processo: 0003290-28.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003290-28.2017.8.07.0011 RECORRENTE: BENONI DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. INDEFERIDO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de disparo de arma de fogo, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. 2. A licença dada a policial militar para portar arma de fogo visa viabilizar o exercício de suas funções, não lhe conferindo autorização para efetuar disparos em toda e qualquer situação. 3. A conduta do acusado que se aproveita de suas prerrogativas de policial militar (porte de arma) para praticar o crime de disparo de arma de fogo, merece maior reprovação, devendo ser mantida a valoração desfavorável do vetor "culpabilidade". 4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo à fração de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. 5. Ao praticar o disparo de arma de fogo, o réu fez uso ilícito da arma de fogo que deveria ser utilizada para o exercício da atividade policial, o que autoriza o perdimento desta em favor da União, independentemente de pedido na denúncia, por ser efeito automático da condenação penal. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes artigos: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando, em síntese, que a culpabilidade foi valorada de forma negativa sem a devida fundamentação. Acrescenta que a majoração da pena foi desproporcional; b) artigo 118 do Código de Processo Penal, alegando que faz jus à restituição da arma apreendida no caso em apreço. Requer que as publicações sejam realizadas em nome dos procuradores constituídos nos autos, e que sejam intimados quanto à inclusão em pauta, para a realização de sustentação oral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 118 do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal. Com efeito, acolher as teses recursais e infirmar as conclusões do julgado, no sentido de que a arma foi utilizada de forma ilícita, e de que aproveitar-se das prerrogativas de policial militar para a prática do crime é condição bastante para valorar a culpabilidade de forma negativa, demandariam o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam efetivadas na forma requerida no (ID 13199157). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020